Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006094-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA - ME - CNPJ: 05.956.371/0001-65 (AGRAVADO), PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA - CPF: 029.254.459-69 (AGRAVADO), ADESVALDO EVANGELISTA NUNES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI N.o 6.830/80 – OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a
citação
por
edital
, na
execução

fiscal
, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas: A
citação
por correio e a
citação
por oficial de justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a
citação
por
edital
após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, não há que se falar, em nulidade da
citação
editalícia.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.
o 0
002888-92.2010.8.11.0006
, declarou nula a citação por edital, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA.

A parte excipiente em ID n. 62506251 pugna pela nulidade da citação por edital em virtude do não esgotamento dos meios de localização da parte executada.

Intimada, a parte excepta impugnou.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1.
A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção
. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o
decisum
no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do
decisum
embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” –
Destaques nossos
.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1o-D DA LEI No 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2o, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3.
Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente
. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula no 153/STJ. 6. O artigo 1o-D da Lei no 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei no 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03a R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. no 153 do STJ” –
Grifos nossos
.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula, 393/STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que, em tese, as matérias deduzidas podem ser apreciadas no instrumento processual escolhido, de modo que não há que falar em inadequação da via eleita.

Pois bem, em relação à nulidade da citação por edital, tenho que razão assiste à excipiente, visto que os requisitos necessários a ensejar a determinação de citação editalícia são, conforme o art. 256 do CPC,:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
(Negritos acrescidos).

Sobre o tema, o Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, faz ponderamentos:

O réu certo, antes de citado por edital, deverá ter sua localização tentada. Se o autor não tem dados para tanto, deverá requerer ao juiz a requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. O ficial de justiça, durante a diligência citatória, poderá efetuar essa pesquisa, por ordem do juiz. Somente após a frustração dessas diligências é que a citação por edital será autorizada (art. 256, §3o) (pág. 310, 2016, Código de Processo Civil Anotado).

In casu
, verifica-se que de fato não foram esgotados todos os meios disponíveis para tentativa de localização da requerida, porquanto ter sido apenas tentada sua citação via AR e mandado, não havendo por parte da exequente diligência para descortinar o endereço da parte executada, sendo assim o reconhecimento da nulidade da citação medida de vigor.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência se encontra pacificada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE
. É nula a citação por edital se realizada sem que antes tenham se esgotado as diligências para se efetivar a citação pessoal.
Tendo-se obtido o endereço do executado por meio do sistema INFOSEG, cabe ao exequente requerer a sua citação no local ali mencionado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20140020276002, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2015 . Pág.: 73)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A citação por edital, que pressupõe que o réu esteja em local incerto, ignorado ou inacessível (art. 231, I e II, do CPC), só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do seu endereço.
2. É nula a citação por edital quando realizada sem que o credor tenha esgotado os meios disponíveis para a localização do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - APC: 20150110787449, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2016 . Pág.: 213)” (negritos acrescidos).

Posto isso,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, e
DECLARO
nula a citação por edital promovida nos autos.

Com o fito de promover o regular prosseguimento do feito
, INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira diligências úteis ao deslinde da execução.

De tudo cumprido e certificado,
CONCLUSOS.

CUMPRA-SE
.
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT, 23 de fevereiro de 2022.

(assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

(informação retirada dos autos de origem Pje n.o
002888-92.2010.8.11.0006
).

Alega a parte agravante que: “
realizada tentativa de citação por oficial de justiça, esgotados meios ordinários de localização do devedor, sendo cabível sua comunicação processual por edital
”
.

Argumenta, ainda, que “
(...) não se pode esquecer ser ônus do contribuinte manter seus registros cadastrais atualizados (art. 17, inc. IV, da Lei 7.098/98), a fim de permitir sua localização e notificação acerca de expedientes que sejam de seu interesse
”.

Ao final, pugna pel
o provimento do recurso, para cassar a decisão que declarou a nulidade da citação por edital efetivada nos autos.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 132313184).

Dispensado o parecer ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida na execução fiscal de n.o 0
002888-92.2010.8.11.0006, no ID. 77670166,
que declarou a nulidade da citação por edital efetivada no processo executivo.

Da análise dos autos, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou, em 17.03.2010, a ação de execução fiscal n.o 0
002888-92.2010.8.11.0006,
em desfavor de
Paulo Sergio Lopes da Rocha-ME, Paulo Sergio Lopes da Rocha e Adesvaldo Evangelista Nunes
, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.o 20094695, cujo valor alcançava a importância de R$ 7.927,45 (sete mil e novecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

De acordo com o processo de origem (n.o
002888-92.2010.8.11.0006)
,segundo irrompe do sistema eletrônico Pje de 1a instância, verifica-se que a citação das partes executadas por AR e por Oficial de Justiça retornaram negativas e, por esse motivo, foi deferida a citação por edital, realizada em
14.05.2018
(ID. 62506251 – pág. 179).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia (ID. 62506251 – pág. 186 - 192).

O Juízo
“a quo”
rejeitou a referida exceção, conforme a decisão proferida pela Exma. Dra. Jeseane Carla R. Viana Quinto, juíza de direito, no ID. 62506251 – pág. 203 – 206, no dia 02.10.2019

Todavia, posteriormente, em 24.02.2022, foi proferida, pela Exma. Dra. Henrieta Fernandes C. A. Lima, juíza de direito, nova decisão, desta vez acolhendo a exceção se pré-executividade , não obstante o “
decisum
” anterior tê-la rejeitado (ID. 77670166). É contra essa decisão que a parte agravante interpôs o presente recurso, cuja insurgência se pauta em verificar a validade ou nulidade da citação por edital.

Assim, “
ab ínitio
”, mister se faz ressaltar que, embora o juízo “
a quo
” tenha lançado a decisão de ID. 77670166, por via da qual acolheu a mencionada exceção, tal assunto já havia sido objeto de “
decisum
” anterior, diga-se, por oportuno, em sentido diverso, como já exposto alhures.

Ademais, do exame da questão posta, importante esclarecer que, no tocante à arguição de nulidade do ato citatório, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observada as determinações do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.

Portanto, co
nforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidade
s”
.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
”

No prese
nte caso, observa-se que a citação das partes executadas, ora agravantes, foi realizada por edital somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por oficial de justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8o, da Lei de Execução Fiscal.

Assim, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade, motivo pelo qual merece reforma a decisão objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da demanda de origem.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023